Tribunal: STF
Processo: RE 1475485
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido  ficou assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDAPOR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. CAUSA MADURA. ANÁLISE DOMÉRITO. POSSIBILIDADE. ART. 1.013, §4º, DO CPC. PROVADE CIÊNCIA DA RÉ DA OBRIGAÇÃO DIANTE DAPREVISÃO EM CONTRATO DA EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO COM OBJETIVO DE ZELAR PELACONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, REPARAÇÃO E MELHORIA DE BENS E SERVIÇOS COMUNS DO LOTEAMENTO E ATENDER A OUTROS FINS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. ANUÊNCIA DA RÉ ÀCOBRANÇA DECORRENTE DE PAGAMENTOVOLUNTÁRIO POR CONSIDERÁVEL PERÍODO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL FAVORÁVEL, NESSE CENÁRIO, AOS INTERESSES DA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO. MULTA MORATÓRIA DE 2% DEVIDA. ART. 1.336, § 1º, DOCPC. PRECEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOPROVIDO.



    1. Tem legitimidade para responder aos termos da ação de cobrança de taxa instituída por associação a pessoa que a ela anuiu.



    2. As taxas criadas por Associações obrigam os que a elas anuíram.



    3. Tratando de taxa instituída por Associação, admite-se a previsão estatutária de incidência de multa de 2%, em caso de inadimplemento, sob o valor original, por analogia ao art. 1.336, § 1º, do Código de Processo Civil.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s ) 5º, II, XVII e XX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente